Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-18.2025.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-18.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), CARIOLANO CASTRO E SILVA SOBRINHO - CPF: 025.233.711-54 (APELADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), LEONARDO CORDEIRO SOUSA - CPF: 025.299.431-09 (ADVOGADO), Presidente do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de ParanatingaPresidente do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Paranatinga (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Paranatinga contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, reconhecendo a preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Médico Clínico Geral e determinando sua convocação e nomeação, em razão de contratações terceirizadas realizadas durante a vigência do Concurso Público nº 01/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de médicos clínicos gerais por meio de parceria com organização da sociedade civil, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital, em regra, gera apenas expectativa de direito à nomeação.

Excepcionalmente, reconhece-se o direito subjetivo à nomeação quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada, evidenciada por comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de provimento do cargo.

A celebração, no mesmo dia da homologação do concurso, de termo aditivo contratual que ampliou e prorrogou a contratação de 30 médicos clínicos gerais terceirizados demonstra a existência de demanda permanente de pessoal.

A terceirização reiterada de serviços médicos, com dispêndio contínuo de recursos públicos, afasta a alegação de necessidade temporária e caracteriza burla à regra constitucional do concurso público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“Configura preterição arbitrária e imotivada, apta a gerar direito subjetivo à nomeação, a contratação reiterada ou ampliada de profissionais terceirizados durante a vigência de concurso público, ainda que o candidato tenha sido aprovado apenas em cadastro de reserva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311); TJMT, N.U. 1001298-15.2020.8.11.0038.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000561-18.2025.8.11.0044, impetrado por CARIOLANO CASTRO E SILVA SOBRINHO, concedeu a segurança, reconhecendo a ocorrência de preterição arbitrária e determinando à autoridade coatora a adoção das providências necessárias à convocação e nomeação do impetrante no cargo de Médico Clínico Geral, objeto do Concurso Público nº 01/2024.

Irresignado, o Município apelante sustenta, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo, argumentando que a aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, bem como que as contratações realizadas atenderiam a necessidades temporárias da Administração.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, narrou o impetrante que foi aprovado em 3º lugar para o referido cargo, embora o certame previsse apenas cadastro de reserva, sustentando, contudo, que o Município, no mesmo dia da homologação do concurso, celebrou o Termo Aditivo nº 15 ao Termo de Parceria nº 01/2021 e Contrato nº 142/2021, viabilizando a contratação de 30 médicos clínicos gerais terceirizados, circunstância que evidenciaria a necessidade permanente de pessoal e a consequente violação à regra do concurso público.

O Juízo a quo entendeu configurada a exceção prevista no Tema 784 do STF, reconhecendo que a contratação reiterada e simultânea de profissionais terceirizados caracterizou preterição arbitrária e imotivada, motivo pelo qual concedeu a segurança.

A controvérsia cinge-se a verificar se a contratação de médicos clínicos gerais por meio de parceria com organização da sociedade civil, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, a aprovação fora do número de vagas não assegura, por si só, direito à nomeação, ressalvada a hipótese de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento do Poder Público capaz de demonstrar a inequívoca necessidade de provimento do cargo.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Paranatinga, no mesmo dia da homologação do Concurso Público nº 01/2024, firmou termo aditivo contratual ampliando e prorrogando a contratação de 30 médicos clínicos gerais terceirizados, fato que revela, de maneira clara, a existência de demanda permanente por profissionais da área, incompatível com a alegação de necessidade meramente temporária.

Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que a terceirização de serviços médicos no Município não se trata de situação excepcional, mas de prática reiterada ao longo dos anos, com dispêndio significativo de recursos públicos, o que reforça a conclusão de que houve burla à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que o comportamento administrativo revelou a inequívoca necessidade de provimento do cargo, atraindo a incidência da exceção prevista no Tema 784 do STF e assegurando ao impetrante o direito à nomeação, observada a ordem de classificação.

“
Tema 784
– "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
RE 837311
”

Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, que se encontra em consonância com a jurisprudência.

Vejamos:

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos concursos públicos, voltados para o preenchimento de cadastro de reserva, há apenas a expectativa de direito à nomeação.

2. Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o candidato aprovado tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada preterição na ordem de convocação, notadamente quando demonstrada a ocorrência de contratação temporária, em desacordo com as hipóteses previstas em lei.

(N.U 1001298-15.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

A orientação adotada pelo Juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência consolidada, no sentido de que a contratação precária ou terceirizada de servidores, durante a validade do concurso público, caracteriza preterição arbitrária, apta a gerar direito subjetivo à nomeação, ainda que o candidato tenha sido aprovado em cadastro de reserva.

No caso concreto, como bem destacado na sentença, o Município apelante firmou termo aditivo contratual no mesmo dia da homologação do concurso, ampliando a contratação de médicos clínicos gerais terceirizados, circunstância que revela, de forma inequívoca, a necessidade permanente de provimento do cargo, afastando qualquer alegação de excepcionalidade ou transitoriedade.

Dessa forma, à luz da jurisprudência dominante, resta plenamente configurada a preterição arbitrária, impondo-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026